Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703392-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PEDIDOS DE DENUNCIAÇÃO A LIDE E DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA NÃO CONHECIDOS. PRÉVIA ANÁLISE RECURSAL DAS MATÉRIAS. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS LIMITADAS AS PARTES LITIGANTES. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS SERVIÇOS COBRADOS. DEVER DE PAGAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Encontra-se preclusa – e por isso, não comporta revisão – o entendimento já exarado em prévio recurso interposto perante esta Corte referente aos pedidos recursais de denunciação a lide da União Federal e de remessa dos autos a Justiça Federal. Inteligência do art. 507 do CPC. 2. A obrigação pelo pagamento dos serviços médicos prestados pela parte autora é do plano de saúde acionado, ainda que os beneficiados destes serviços sejam oriundos de contrato de licitação firmado entre esta e a UNIAO (Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica). 2.1. Isto porque o contrato administrativo firmado entre a UNIAO e a HAPVIDA determinava a esta operadora a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar por meio de seus próprios recursos ou pela contratação de terceiros, momento em que esta passaria a assumir, de forma exclusiva, os riscos do negócio. 2.2. Inexistindo impugnação acerca da inadequação dos serviços as regras contratuais, deve a operadora de saúde arcar com as despesas comprovadas. 3. Recurso de apelação parcialmente conhecido, e, no ponto, desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 125, 129, ambos do Código de Processo Civil; 421, 422 e 436, estes do Código Civil, defendendo o cabimento da denunciação à lide bem como a improcedência da condenação imposta. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 125, 129, ambos do Código de Processo Civil; 421, 422 e 436, estes do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Encontra-se preclusa – e por isso, não comporta revisão – o entendimento já exarado em prévio recurso interposto perante esta Corte referente aos pedidos recursais de denunciação a lide da União Federal e de remessa dos autos a Justiça Federal. Inteligência do art. 507 do CPC.”(vide ementa), e que “Inexistindo impugnação acerca da inadequação dos serviços as regras contratuais, deve a operadora de saúde arcar com as despesas comprovadas.”(vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado. Desse modo, a análise da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010